Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720578-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HB ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Realizada a atualização do cadastro relativa à representação processual do credor, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac